Tribunal: TJSP
Processo: 2087448-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Prestação de serviços - Advogado - Contrato escrito - Ação de cobrança - Pedido de diferimento do recolhimento das custas processuais e de tutela de urgência voltado a obter a penhora de imóvel e a averbação da constrição na matrícula para fins de garantir futura execução - Decisão de primeiro grau que indefere os pedidos - Agravo interposto pelo autor - Inexistência de título

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Prestação de serviços - Advogado - Contrato escrito - Ação de cobrança - Pedido de diferimento do recolhimento das custas processuais e de tutela de urgência voltado a obter a penhora de imóvel e a averbação da constrição na matrícula para fins de garantir futura execução - Decisão de primeiro grau que indefere os pedidos - Agravo interposto pelo autor - Inexistência de título executivo judicial a conferir liquidez, certeza e exigibilidade ao crédito cuja satisfação é pleiteada - Prematuridade da pretensão do autor consistente em impor constrição a bens imóveis dos réus - Ausência dos requisitos dos artigos 297 e 300 do Código de Processo Civil - Pretensão de obter o acolhimento do pedido de diferimento do recolhimento das custas - Ação não incluída no rol taxativo do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/03 - Decisão mantida - Agravo desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087448-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante JOÃO
HENRIQUE FEITOSA BENATTI, são agravados VERA LUCIA FERNANDES FARIAS,
GUSTAVO FERNANDES DE FARIAS, VINICIUS FERNANDES DE FARIAS e
MARIANA FERNANDES DE FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087448-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16.027
2
VOTO No 16.027
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2087448-79.2020.8.26.0000
COMARCA: CATANDUVA (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: JOÃO HENRIQUE FEITOSA BENATTI
AGRAVADOS: VERA LUCIA FERNANDES FARIAS, GUSTAVO FERNANDES DE
FARIAS, VINICIUS FERNANDES DE FARIAS e MARIANA FERNANDES DE
FARIAS (não citados)
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: JOSÉ ROBERTO LOPES FERNANDES

PROCESSUAL CIVIL - Prestação de serviços - Advogado - Contrato
escrito - Ação de cobrança - Pedido de diferimento do recolhimento das
custas processuais e de tutela de urgência voltado a obter a penhora de
imóvel e a averbação da constrição na matrícula para fins de garantir
futura execução - Decisão de primeiro grau que indefere os pedidos -
Agravo interposto pelo autor - Inexistência de título executivo judicial a
conferir liquidez, certeza e exigibilidade ao crédito cuja satisfação é
pleiteada - Prematuridade da pretensão do autor consistente em impor
constrição a bens imóveis dos réus - Ausência dos requisitos dos artigos
297 e 300 do Código de Processo Civil - Pretensão de obter o
acolhimento do pedido de diferimento do recolhimento das custas - Ação
não incluída no rol taxativo do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/03 -
Decisão mantida - Agravo desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
de fls. 2.672/2.673 proferida nos autos da ação de cobrança proposta pelo
agravado, a qual indeferiu pedidos de diferimento do recolhimento das custas
processuais e de tutela de urgência voltado a obter a penhora do imóvel
objeto da matrícula no 4.072 do 2o Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Catanduva e a averbação da constrição na referida matrícula para
fins de garantir a futura execução.
O autor pede a reforma da decisão alegando, em resumo,
que “trabalhou arduamente para promover a defesa dos Agravados, inclusive pagando honorários
periciais do próprio bolso, pois os Agravados não tinham condições, que o Agravante elaborou a minuta do
acordo milionário em favor dos Agravados e estes, na mais absoluta má-fé e falta de caráter, assinaram o
acordo enviado pelo Agravante, escondidos deste, SEM a assinatura do Agravante e, dias após a assinatura
esconsa do acordo, revogaram o mandato outorgado ao Agravante, sem dar-lhe um real por todo trabalho
exercido no acordo bem como por todos os outros serviços judiciais e extrajudiciais prestados pelo
Agravante aos Agravados. Com isso, o Agravante necessitou ingressar com diversas ações, uma para cada
serviço prestado e não pago pelos Agravados, a fim de conseguir judicialmente o que lhe era devido. Assim,
em razão da demonstrada má-fé, falta de respeito, falta de caráter e incontestável inadimplência dos
Agravados, faz-se necessária a penhora do imóvel e averbação na matricula, pleiteadas em sede de tutela de
urgência antecipada, pois é inegável que por ser um valor significativo que os Agravados devem para o
Agravante (mais de dois milhões), imperioso que se resguarde o direito do Agravante o qual já foi vítima
das condutas ardilosas e inadimplentes dos Agravados. Ademais, em que pese estarmos diante do início do
feito, ainda na fase de conhecimento, em NADA prejudica as partes o deferimento da tutela pleiteada, pois
se ao final seja proferida a improcedência, simplesmente haverá a revogação da tutela. O que se busca em
sede de tutela, conforme já explanado, é a garantia dos direitos do Agravado, resguardando-se na forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087448-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16.027
3
penhora e averbação na matrícula, o que não causará danos aos Agravados. Para tanto, estão presentes o
'fumus boni iuris' (o Agravante elaborou o acordo, não recebeu pelo trabalho e teve seu mandato revogado
após os Agravados assinarem o acordo) e o 'periculum in mora' (em razão dos Agravados deverem mais de
dois milhões ao Agravante e, pelo histórico dos Agravados, há a possibilidade de dilapidação do
patrimônio, fraude à execução, perdurando-se a inadimplência). Assim, requer seja que reformada a r.
decisão agravada para que seja realizada a penhora do imóvel localizado à Rua Sete de Setembro, no 08 -
Catanduva/SP e averbada a penhora na matrícula no 4.072 do 2o Cartório de Registro de Imóveis de
Catanduva/SP, já que pela conduta dos Agravados, é provável que haja em fraude à execução com o desvio
de seu patrimônio, como se infere pela desonrosa conduta lesiva perpetrada contra o Agravante, como bem
demonstrado documentalmente”. Insurge-se ainda quanto à rejeição do pedido de
diferimento do recolhimento das custas processuais ao argumento de serem
elas “de elevada monta (mais de R$ 20 mil reais), ademais, o país, aliás o mundo, encontram-se em
verdadeiro recesso na economia em razão do isolamento social como medida de prevenção do COVID-19.
Inevitavelmente o Agravante foi atingido por isso”, conforme demonstram seus extratos
bancários. Alega ainda que se mostra “necessária concessão do beneplácito, sob pena de
lesão a princípios basilares previstos na Constituição Federal”, mormente porque o “objeto da
presente demanda é o recebimento dos honorários advocatícios, os quais possuem NATUREZA
ALIMENTAR”.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fl. 2.712)
É o relatório.
O recurso está voltado contra a decisão de fls. 2.708/2.709
(fls. 2.672/2.673 de origem), proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de
cobrança de honorários advocatícios com pedido de tutela antecipada para penhora do imóvel de matrícula
no 4.072 do 2o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Catanduva e averbação da constrição na
respectiva matrícula. 2. Indefiro a penhora ou qualquer outra medida constritiva nesta fase processual por
falta de amparo e ausências de requisitos legais para tanto, ainda que sob suposto manto de medidas
acautelatórias urgentes. Com efeito, o receio do autor é originário de mera presunção no sentido de que os
réus não terão condições para cumprir eventual condenação presumindo também que poderiam dilapidar o
patrimônio, inexistindo nos autos qualquer indício de que essa presunção venha se confirmar. 3. Quanto ao
pedido de diferimento do recolhimento das custas ao final, pelo vencido, incabível por não se tratar de ação
de alimentos, revisional de alimentos, reparação de danos por ilícito extracontratual quando promovido
pela vítima ou herdeiros, declaratória incidental e de embargos à execução, nos termos do artigo 5o da Lei
11.608 de 29/12/2003. Com efeito, ainda que a pretensão do autor se enquadrasse nas hipóteses de
diferimento, não restou comprovada nos autos a impossibilidade, ainda que momentânea, de custear a taxa
judiciária, cujo impedimento alega o autor ser fruto única e exclusivamente da atual pandemia que assola o
país, sendo necessária a indicação de elementos concretos acerca da condição financeira do autor, como
declarações de bens e rendimentos, extratos de contas bancárias, extratos de cartão de crédito, entre outros,
que aliado à atual situação vivida, poderia levar ao excepcional deferimento da pretensão. 4. Comprove
autor, no prazo de quinze (15) dias, a incapacidade financeira para o recolhimento das custas processuais
ou promova o recolhimento no mesmo prazo. Na inércia, encaminhem-se os autos à fila de trabalho do
cartório distribuidor para o cancelamento da distribuição.Int”.
Não comporta acolhimento o inconformismo no tocante ao
indeferimento do pedido de tutela de urgência, considerando que a presente
ação é de conhecimento e está ainda na fase inicial e que, portanto, ao menos
por enquanto não há reconhecimento, no plano judicial, de que os agravados
estão obrigados a satisfazer o crédito cuja existência é afirmada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087448-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16.027
4
agravante.
Nesse sentido os julgados deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência de natureza cautelar
- Ação de cobrança - Pedido de bloqueio de valores com fim de garantir
futura execução - Pretensão cautelar de arresto - Ausência de título
certo e líquido - Inadmissibilidade da pretensão - Ação de cobrança
proposta justamente para constituir o título por meio de processo de
conhecimento - Ausentes os requisitos dos artigos 300 e 301 do Código
de Processo Civil. Agravo não provido (Agravo de Instrumento
no 2107692-34.2017.8.26.0000, 33a Câmara de
Direito Privado, Relator Desembargador Sá Moreira
de Oliveira, 03.7.2017)
Agravo de instrumento. Tutela de urgência de natureza cautelar. Ação
de rescisão de compromisso de venda e compra de imóvel. Pedido de
arresto de bens para garantir futura execução. Inadmissibilidade.
Ausência dos requisitos legais autorizadores previstos nos Artigos 300 e
301 do Código de Processo Civil. Ausência de título certo e líquido.
Ação de conhecimento que visa justamente constituir título executivo,
sem o qual não se justifica a medida cautelar de bloqueio de bens.
Imprescindibilidade de contraditório. Agravo desprovido (Agravo
de Instrumento no 2212616- 96.2017.8.26.0000, 6a
Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador
Rodolfo Pellizari, 09.01.2018)
As alegações trazidas nas razões recursais no sentido de
que “o Agravante necessitou ingressar com diversas ações, uma para cada serviço prestado e não pago
pelos Agravados, a fim de conseguir judicialmente o que lhe era devido”, ficando “demonstrada a má-
fé, falta de respeito, falta de caráter e incontestável inadimplência dos Agravados”, de o débito ser
de valor significativo (mais de dois milhões de reais) e de que o agravante “foi
vítima das condutas ardilosas e inadimplentes dos Agravados”, também não justificam seja
autorizada a constrição do imóvel, ao que se acrescenta que a averbação
prevista no artigo 828, “caput”, do Código de Processo Civil (“O exequente poderá
obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa,
para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou
indisponibilidade”) está reservada à ação de execução e não se aplica ao caso.
Medidas judiciais semelhantes à aqui examinada - penhora
de imóvel e averbação da constrição na matrícula com anotação de que a
presente ação versa sobre verbas de natureza alimentar - devem ser deferidas
somente em situações de absoluta excepcionalidade, desde que demonstradas
a exigibilidade do crédito e a postura de má-fé do devedor voltada a se ocultar
ou a praticar atos de dissipação do patrimônio.
Conforme observado pelo MM. Juiz de primeiro grau, “o
receio do autor é originário de mera presunção no sentido de que os réus na terão condições para cumprir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087448-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16.027
5
eventual condenação presumindo também que poderiam dilapidar o patrimônio”, de modo que a
situação de absoluta excepcionalidade não está caracterizada, motivo pelo
qual a regra a ser obedecida é a do devido processo legal, com obediência aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
A tutela de urgência foi introduzida no ordenamento
jurídico-processual com o objetivo de garantir, de maneira imediata, a
satisfação de determinada pretensão, atenuando os efeitos do tempo no curso
da demanda, quando este for capaz de gerar prejuízos irreversíveis.
Em momento algum o agravante demonstrou que há
possibilidade de dilapidação de bens ou risco de dano grave e iminente a
comprometer o resultado útil do processo. Não dispõe, conforme já se
observou, de título executivo judicial e está agindo como se dele dispusesse,
num verdadeiro cumprimento de sentença provisório e antecipado.
A ação de cobrança proposta pelo agravante pode, em
tese, ser julgada improcedente. Se for procedente, e os réus não dispuserem
de patrimônio para satisfazer a dívida, caberá a ele pleitear o reconhecimento
de fraude à execução, mas não desde logo obter a constrição de bens.
Releva mencionar também que a situação de fato não se
identifica com a do artigo 167, inciso I, item 21, da Lei no 6.015/73, a qual
trata de averbação de decisão ou de recurso, considerando que a presente ação
não é de natureza real e nem de natureza pessoal reipersecutória relativa a
imóveis. Por fim, não comporta acolhimento também o
inconformismo atinente à rejeição do pedido de diferimento do recolhimento
das custas processuais.
Inaplicável à espécie o disposto no artigo 5o da Lei no
11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São Paulo), o qual permite o
diferimento do recolhimento da taxa judiciária apenas nas hipóteses
relacionadas em seus incisos I a IV, ou seja, nas ações de alimentos e nas
revisionais de alimentos, nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros, na
declaratória incidental e nos embargos à execução.
Observa-se que o mencionado dispositivo legal enumera
rol taxativo, no qual não está incluída a presente ação de cobrança fundada
em contrato de prestação de serviços advocatícios, razão pela qual não
procede o pedido de recolhimento das custas ao final da demanda.
Sobre a matéria, oportuno destacar os seguintes julgados
deste Egrégio Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087448-79.2020.8.26.0000 -Voto no 16.027
6
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa
jurídica. Situação econômica incompatível com o alegado estado de
hipossuficiência. Inteligência do art. 98 do NCPC. Diferimento de custas.
Inadmissibilidade. Hipótese não relacionada no rol taxativo do artigo 5o
da Lei Estadual no 11.608/03. Decisão mantida. Recurso não provido
(Agravo
de
Instrumento
no
2185481-41.2019.8.26.0000, 12a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Tasso Duarte de
Melo, 10.12.2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
RECOLHIMENTO DIFERIDO DE
CUSTAS Diferimento das custas ao final não cabível Matéria não
abrangida pelo rol taxativo do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03
Indeferimento que deve ser mantido
Recurso desprovido, com
determinação
(Agravo
de
Instrumento
no
2180006-07.2019.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Vicentini Barroso,
17.9.2019)
Agravo de instrumento. Execução. Honorários advocatícios. Diferimento
pelo juízo a quo do pagamento das custas para ao final do processo.
Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos previstos no artigo 5o da Lei
no 11.608/2003. A demanda em análise não se enquadra em nenhuma
das hipóteses do rol taxativo do citado dispositivo legal. Decisão
reformada. Recurso provido (Agravo de Instrumento no
2021446-98.2018.8.26.0000, 32a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Ruy Coppola,
12.4.2018)
Ademais, a verba relativa a honorários advocatícios,
conquanto possa ser entendida como de natureza alimentar, não se enquadra
no conceito de ação de alimentos, não se aplicando também por esse motivo a
hipótese do inciso I do artigo 5o da Lei no 11.608/03 como pretende o
agravante, visto se tratar de rol taxativo e não exemplificativo, conforme
esclarecido acima.
Diante disso, de rigor, pois, a manutenção da decisão
hostilizada.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator